Tribunal: STF
Processo: ARE 1274447
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Jorge Rucas Achy Britto e outro(a/s) contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, está assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO FIRMADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RESTRIÇÃO AOS FILHOS ADOTIVOS QUANTO AO DIREITO SUCESSÓRIO. MORTE DO ADOTANTE EM 2002. VIGÊNCIA DA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1988 QUE PRIVILEGIOU O PRINCIPIO DA ISONOMIA. IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. REVOGAÇÃO DO ART. 377 DO CÓDIGO DE BEVILÁQUA. DIREITO À HERANÇA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO:
    1 – IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR COLIDIR COM ENTENDIMENTO SUMULADO DA SUPREMA CORTE.
    A análise da presente preambular se confunde com o mérito da demanda. Todavia, vale registrar que não há colisão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal por se tratar apenas de interpretação da legislação em vigor. PRELIMINAR REJEITADA.
    2 – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    O art. 490 do Código de Processo Civil enuncia que a petição inicial será indeferida nos casos do art. 295 e quando não efetuado o depósito exigido pelo art. 488, inciso II. Ocorre que, no caso dos autos, não há enquadramento às hipóteses do art. 295, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. Ademais, o capítulo da Ação Rescisória do Código de Ritos apenas menciona as situações em que há legitimidade do Ministério Público para propor a presente demanda.
    PRELIMINAR REJEITADA.
    No mérito, a cláusula constante na Escritura Pública de Adoção, realizada no caso dos autos, sob a égide do Código Civil de 1916, perde sua eficácia com a vigência da Constituição Federal de 1988. No caso dos autos, a morte do adotante ocorreu no ano de 2002, momento em que prevalece o princípio da isonomia insculpido na Carta Constitucional que não faz qualquer distinção entre os filhos.
    Assim, a norma suprema revogou o disposto no art. 377 do Código Civil anterior que restringia os filhos adotivos em relação ao direito sucessório.
    Necessária a procedência desta demanda para reconhecer o direito do autor na sucessão do adotante.
    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,  dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no  § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator